Tribunal: TJDFT
Processo: 0702515-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à parte apelante SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102